Tribunal: TJMT
Processo: 1026186-65.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026186-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (AGRAVANTE), FELIPE FELISBERTO TEIXEIRA - CPF: 043.028.161-71 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a
ausência
de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não
angularização
da relação jurídico-processual originária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1026186-65.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

FELIPE FELISBERTO TEIXEIRA

EMBARGADO:

MILTON GAETANO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição de chamamento do feito à ordem atravessado por
FELIPE FELISBERTO TEIXEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 81080958), que, a unanimidade, proveu o recurso, para, reformando a decisão agravada, determinar a busca e apreensão da colheitadeira de grãos, marca New Holland, modelo TC 5090, ano 2015, chassi nº HCCY5090KFC503826, série 59GH2S14054, motor nº 36515219 e da plataforma de grãos, marca New Holland, modelo superflex, 25 pés single, ano 2015, chassi nº HCCB25F4AFC708779, série 25F0T927558, cujos implementos ficarão na posse de
MILTON GAETANO JUNIOR
, aqui embargado, mas, provisoriamente, em garantia do juízo (art. 300, § 1º).

Aponta o peticionante grave mácula nas intimações nos autos do presente recurso, o qual teve acórdão proferido na data de 24/03/2021 e cujos autos foram irregularmente baixados à origem, após certificação do seu trânsito em julgado.

Para tanto, sustenta houve flagrante cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação para apresentar contraminuta ao presente recurso, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta e, por consequência, a suspensão de todos os seus efeitos (Id 90514460).

O embargado manifesta no Id 102980993, apontando a inexistência de nulidade ante a ausência de formação de angularização processual quando da interposição do agravo. Destaca, ainda, que o réu somente foi citado após o deferimento da liminar recursal pelo juízo de origem, motivo pelo qual pede pela manutenção do acórdão julgado por todos os seus fundamentos.

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como embargante FELIPE FELISBERTO TEIXEIRA e embargado MILTON GAETANO JUNIOR.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais
[1]
, recebo a petição de Id 90514460 como embargos de declaração.

Pois bem. A questão trazida para apreciação, nada mais é, do que o pleito de reconhecimento da
nulidade
no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que o ora embargante aponta que não foi intimado para apresentar contraminuta.

No entanto, tal nulidade inexiste.

Isso porque, a decisão agravada foi proferida
inaudita altera parte
, antes, portanto, da
angularização
processual, de modo que não há falar em afronta ao devido
processo

legal ou cerceamento de defesa, na medida em que o contraditório, no caso concreto, foi diferido.

Aliás, o STJ tem decidido que é desnecessária a
intimação
da parte agravada para apresentar contrarrazões quando não angularizada a relação processual,
in verbis
:

“RECURSO

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
527
, V, DO
CPC
/73. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO.
1. Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela antes da citação. 2. A disposição do art.
527
, V, do
CPC
/73 e o entendimento firmado no

julgamento

do
REsp n. 1.148.296/SP
, sob o rito do art. 543-C do
CPC
/73, não se aplicam a casos como o presente, em que a parte agravada ainda não integrava a lide. 3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela. 4.
RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES QUE ESCOAM NO APARTAMENTO ABAIXO –
ALEGADA NULIDADE DO JULGADO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – NÃO ANGULARIZAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO
– ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos termos da orientação do STJ, proferida a decisão agravada inaudita altera parte, antes, portanto, da angularização do feito na origem, dispensável a intimação da parte recorrida para a oferta de contrarrazões.”
(TJ-MT 10033142220218110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

“ACORDÃO AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA AÇÃO DE ORIGEM.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELO MAGISTRADO DE PISO. DACASA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERCEPÇÃO DE LUCROS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO. I – Recurso visando a reforma de decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante; II – Os Tribunais Pátrios firmaram o entendimento no sentido de não se fazer necessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, quando ainda não formada a relação jurídica processual na ação originária, sobretudo porque essa será dirigida à parte ainda não citada quando ingressar no feito; III – O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 481, consignou a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade em arcar com os encargos processuais. Precedentes do STJ e desta e. Corte de Justiça; IV – A mera existência de liquidação extrajudicial decretada contra a agravante, por si só, em nada se confunde com a eventual insuficiência de recursos desta; V – Embora se encontre em processo de liquidação, a empresa agravante continua a perceber recursos oriundos dos créditos preexistentes, cenário que garantiria a movimentação de valores e viabilizaria o pagamento das custas processuais; VI – Agravo de Instrumento improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8020754-74.2021.8.05.0000, em que figura como agravante DACASA FINANCEIRA S/A –SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO e como agravada LUANA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.”
(TJ-BA – AI: 80207547420218050000, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021)

“Embargos declaratórios em agravo de instrumento.
Ausência de intimação do agravado para contrarrazões. Nulidade do decisum. Inocorrência. Recurso interposto antes da angularização processual. Desnecessidade de intimação para contrarrazões.
Circunstância atestada em certidão. Precedentes do STJ. Omissão, ademais, não caracterizada. Alegada dissonância do aresto com o entendimento das instâncias superiores. Acórdão que expressamente consigna e dá como provada a excepcionalidade do tratamento, sob pena de risco à vida do paciente. Má-fé do ente público caracterizada. Embargos rejeitados e penalidade aplicada ex officio. Não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões a recurso especial que tem por escopo revisar a decisão liminar que fora postulada anteriormente à formação da relação jurídica processual (STJ, Min. Gurgel de Faria).”
(TJ-SC – ED: 00096662620168240000 Joinville 0009666-26.2016.8.24.0000, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 21/02/2017, Terceira Câmara de Direito Público)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do
recurso
próprio.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

[
1]
TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022